Tribunal: TJMT
Processo: 1011035-77.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011035-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO BISPO DA SILVA - CPF: 202.607.681-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1011035-77.2025.8.11.0002
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Embargante: FRANCISCO BISPO DA SILVA.

Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

REITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que negou provimento ao recurso da parte, preservando sentença de improcedência, sob alegação de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

5.

A repetição integral de argumentos já analisados e rejeitados em embargos anteriores evidencia inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

6.

A utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito é incompatível com sua finalidade legal.

7.

A reiteração infundada do recurso configura caráter manifestamente protelatório, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual dos Juizados Especiais.

8.

É cabível a aplicação de multa quando evidenciado o intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados evidencia mero inconformismo da parte e afasta a existência de vício no julgado. 3. A oposição de embargos com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1090436-65.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07.08.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração anteriormente interpostos pelo embargante e os rejeitou, mantendo inalterado o teor do acórdão que, igualmente por unanimidade, conheceu do recurso do embargante e lhe negou provimento mantendo a sentença de improcedência.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

Em contrarrazões, o banco embargado sustenta a inexistência de vícios no julgado e pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em exame, o embargante opõe segundo embargos, com a reprodução integral dos argumentos já deduzidos e rejeitados nos primeiros embargos de declaração (Id. 327844899).

Naquela oportunidade, esta Turma Recursal decidiu, de forma expressa e fundamentada, que a matéria suscitada havia sido adequadamente enfrentada, concluindo que a pretensão veiculada se limitava à rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita via dos embargos.

Consoante consignado no voto que rejeitou os primeiros embargos (Id. 348118875),
“a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante. Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado e não apontam, de forma específica, a existência de vício [...]”.

A reiteração, no presente recurso, do mesmo raciocínio já expressamente afastado por este Colegiado apenas evidencia o caráter de mero inconformismo da insurgência. Não se verifica, no caso, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
O que se constata, em verdade, é a tentativa de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o propósito de submeter novamente ao órgão julgador matéria já decidida,
em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema dos Juizados Especiais.

Tal conduta revela o caráter manifestamente protelatório do recurso, porquanto busca retardar o desfecho definitivo da demanda sem a indicação de vício processual efetivo que justifique a oposição dos embargos.

Para corroborar o entendimento exarado, colaciono jurisprudência desta Turma Recursal no mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

“(...)”

6.
A tentativa de rediscussão do mérito por meio dos embargos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade legal do recurso.

7.
Conforme jurisprudência pacífica, embargos de declaração utilizados com finalidade protelatória devem ser rejeitados, podendo inclusive ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2.
A inexistência de vícios no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos, sendo incabível sua utilização como meio de manifestação de inconformismo
. 3
. Embargos de declaração opostos com fundamento infundado e sem indicação de vício configuram caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

(N.U 1090436-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).”

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026